Tribunal: TJES
Processo: 5001644-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001644-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIA MARTINS BARCELOS

AGRAVADO: ROSANA APARECIDA MARTINS BARCELOS MELO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALUGUERES EM DESFAVOR DE COPROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da “Ação de Alienação Judicial de Coisa Comum c/c Extinção de Condomínio e Arbitramento de Aluguel com Pedido de Tutela Antecipada”, que manteve a fixação de aluguel em seu desfavor no valor de R$ 1.320,00 mensais e indeferiu o pedido de arbitramento de aluguel em face da agravada, Rosana Aparecida Martins Barcelos Melo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por violação ao contraditório em razão da ausência de oportunidade de manifestação sobre documentos apresentados em réplica; (ii) estabelecer se a agravada está a pleitear aluguel em nome dos demais herdeiros; (iii) determinar se a petição inicial é inepta quanto aos pedidos de extinção de condomínio e alienação judicial; e (iv) avaliar se há elementos suficientes para o arbitramento de aluguel em desfavor da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não incorre em nulidade por violação ao contraditório, pois a medida de arbitramento de aluguel foi deferida em sede de tutela de urgência, admitindo contraditório diferido, sem inovação fática ou jurídica que pudesse surpreender a agravante.

A agravada detém legitimidade ativa para pleitear o aluguel em nome dos demais herdeiros, tendo em vista a existência de contrato firmado com eles, além da determinação judicial de depósito dos valores em conta vinculada à partilha entre os coproprietários.

A petição inicial não é inepta, pois apresenta fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para embasar os pedidos de extinção de condomínio e alienação judicial da coisa comum, nos termos do art. 1.322 do Código Civil.

Inexiste, em sede de cognição sumária, prova suficiente da ocupação do imóvel pela agravada que justifique o arbitramento de aluguel em seu desfavor, sendo as fotografias apresentadas insuficientes para tal fim e exigindo dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência para arbitramento de aluguel independe de contraditório prévio, desde que baseada em elementos já constantes dos autos.

A existência de contrato entre herdeiros confere legitimidade à coproprietária para requerer o arbitramento de aluguel.

Não se configura inépcia da petição inicial quando há descrição suficiente dos fundamentos de fato e de direito que embasam a extinção de condomínio.

A fixação de aluguel em desfavor de coproprietário exige prova clara da posse exclusiva do bem, sendo inviável sua concessão sem elementos robustos nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 186, 300 e 1.017, § 2º; CC, art. 1.322.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.819.946/RS, rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 14.12.2021, DJe 16.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001644-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FABRÍCIA MARTINS BARCELOS

AGRAVADA: ROSANA APARECIDA MARTINS BARCELOS MELO

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz – Dr. Fabio Luiz Massariol

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, suscitada pela agravada em suas contrarrazões. A agravada argumenta que a intimação da decisão impugnada ocorreu em 15/10/2024, com ciência registrada em
25/10/2024
, e que o prazo para interposição do agravo teria vencido em 11/12/2024, sendo o recurso protocolizado apenas em 13/12/2024.

Contudo, a análise dos elementos contidos nos autos, em cotejo com Atos Normativos expedidos por este Egrégio Tribunal, revela que a intempestividade sustentada pela recorrida não procede.

A intimação da decisão agravada ocorreu, de fato, em
25/10/2024
, uma sexta-feira. Considerando que a agravante é assistida pela Defensoria Pública, goza da prerrogativa de prazo em dobro, nos termos do artigo 186 do Código de Processo Civil, o que confere um prazo de 30 (trinta) dias úteis para a interposição do recurso. O termo inicial para a contagem do prazo, portanto, iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à intimação, ou seja, em
29/10/2024
, uma terça-feira, haja vista o feriado de 28/10/2024, conforme disposto no Ato Normativo 673/2023
1
, republicado no E-diário em 06/05/2024.

Ademais, o período de contagem do prazo foi impactado por diversas suspensões de prazos processuais decorrentes de instabilidades no sistema PJe, bem como por feriados. Especificamente, por força dos Atos Normativos n.º 255/2024 (disponibilizado no e-diário em 06/11/2024) e 284/2024 (disponibilizado em 29/11/2024), houve suspensão dos prazos processuais nos processos em trâmite no sistema PJe nos dias 01/11/2024 a 05/11/2024 e em 27/11/2024. Somam-se a essas suspensões os feriados de 15/11/2024 e 20/11/2024, também previstos no Ato Normativo 673/2023.

Ao computar todos esses dias não úteis e de suspensão de prazo, verifica-se que o termo final para a interposição do agravo de instrumento se estendeu até
17/12/2024
, tal como, inclusive, aponta o painel de expedientes do próprio sistema PJe. Tendo o recurso sido protocolizado em 13/12/2024, resta demonstrada a sua tempestividade.

Quanto ao argumento de que o recurso foi protocolizado na Comarca de origem, e não diretamente no Tribunal de Justiça, a preliminar também não merece acolhimento. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.017, § 2º, inciso II, expressamente prevê a possibilidade de o agravo de instrumento ser interposto diretamente no tribunal competente ou, alternativamente, remetido por intermédio da agência dos Correios, na forma prevista em lei, ou
protocolado na própria comarca de origem
. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HIPÓTESES DE INTERPOSIÇÃO. NOVIDADE PROCESSUAL. ARTIGO 1.017, § 2º, DO CPC/2015
. VERIFICAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. TRIBUNAL INCOMPETENTE.
APLICABILIDADE EXCLUSIVA A PROCESSOS FÍSICOS NÃO PREVISTA. HIPÓTESES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE EXPRESSA DE INTERPOSIÇÃO NA PRÓPRIA COMARCA, SEÇÃO, SUBSEÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO EM TRIBUNAL INCOMPETENTE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE INDÚSTRIA DE MÓVEIS ADENAU EIRELI. [...] 3.
A edição do novel diploma processual civil acrescentou, em seu art. 1.017, § 2º, novas hipóteses de interposição de agravo de instrumento
, artigo que não possui correspondência com nenhuma disposição do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/1973). [...] 6. Observa-se não haver expressa determinação de precedência ou obrigatoriedade de nenhuma das hipóteses em detrimento das demais, muito menos a limitação do meio em que tramita o processo - físico ou eletrônico - para sua utilização, como alega a Corte de origem. 7.
Outrossim, entende-se que é facultada à parte a interposição do agravo de instrumento por quaisquer das hipóteses listadas no supracitado artigo, cumpridas as determinações adicionais dos parágrafos seguintes, conforme o caso
. [...] (AREsp n. 1.819.946/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021).

D
iante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FABRICIA MARTINS BARCELOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da “Ação de Alienação Judicial de Coisa Comum c/c Extinção de Condomínio e Arbitramento de Aluguel com Pedido de Tutela Antecipada”, tombada sob o número 5007276-77.2023.8.08.0006. A decisão agravada (ID. 49935078) manteve o arbitramento de aluguel em desfavor da agravante no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), indeferindo, por outro lado, o pedido de arbitramento de aluguel em desfavor da agravada, Rosana Aparecida Barcelos Santos.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que
Rosana Aparecida Martins Barcelos Mello
(agravada)
, ajuizou a presente “ação de alienação judicial de coisa comum c/c extinção de condomínio e arbitramento de aluguel” em face de
Fabrícia Martins Barcelos
(agravante)
, com pedido de tutela provisória de urgência.

Na petição inicial, sustentou que os cinco filhos do casal falecido – incluindo a autora e a requerida – são coproprietários de imóvel localizado na Rua 1º de Maio, n.º 33, bairro Vila Nova, Aracruz/ES, adquirido em 1982, com área total de 200 m2, contendo construções residenciais. Por força de sentença homologatória proferida nos autos do inventário n.º 0002680-43.2020.8.08.0006, os bens foram partilhados de forma igualitária, atribuindo-se a cada herdeiro 20% da propriedade.

Prossegue narrando que, desde o falecimento dos genitores, a requerida permaneceu ocupando a integralidade do imóvel, utilizando-o de forma exclusiva, sem demonstrar intenção de adquirir a parte dos demais coproprietários e, ainda, impondo obstáculos à venda consensual do bem.

Acrescentou que inventariante Rosana vem arcando, sozinha, com todas as despesas decorrentes do bem, tais como ITBI, IPTU, custas processuais e honorários advocatícios. Por essa razão, pleiteou a alienação judicial do imóvel e a fixação de aluguel mensal de R$ 1.320,00, valor estimado com base em laudos de corretores, a ser pago pela requerida aos demais condôminos.

O juízo de primeiro deferiu parcialmente deferido o pedido de tutela provisória (ID 42085723), com a fixação de aluguel no valor de R$ 1.320,00 em desfavor da requerida, enquanto permanecer na posse exclusiva do imóvel.

A requerida apresentou contestação c/c reconvenção, alegando, em síntese, que a autora também reside em outro imóvel situado no mesmo terreno e que, portanto, também deveria pagar aluguel. Alegou, ainda, que não possui condições financeiras para arcar com o valor arbitrado e pleiteou a sua redução proporcional à sua quota-parte. Em reconvenção, pediu o arbitramento de aluguel em face da autora.

Ao analisar os pedidos formulados pela requerida/agravante, o juízo de primeiro grau proferiu a decisão ora agravada mantendo o arbitramento de aluguel em desfavor da recorrente no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), indeferindo, por outro lado, o pedido de arbitramento de aluguel em desfavor da agravada, Rosana Aparecida Barcelos Santos, sob o fundamento de que não haveria provas de que esta ocupa o imóvel.

Inconformada, a requerida interpôs o presente agravo de instrumento, em cujas razões sustenta, em síntese:
(I)
a nulidade da decisão por violação ao princípio do contraditório, sustentando que não lhe foi oportunizada manifestação sobre as alegações e documentos apresentados pela agravada em sede de réplica;
(II)
a ilegitimidade da agravada para requerer aluguel em nome dos demais herdeiros, uma vez que não possui procuração para representá-los, pleiteando direito alheio em nome próprio;
(III)
a inépcia da petição inicial quanto aos pedidos de extinção de condomínio e alienação judicial de coisa comum, por ausência de fundamentação clara e precisa;
(IV)
a necessidade de arbitramento de aluguel em desfavor da própria agravada, Rosana, sob o argumento de que esta também reside no imóvel, conforme teria sido admitido em réplica e comprovado por fotos anexadas aos autos.

De plano, ressalto que não merece acolhimento a tese de nulidade da decisão recorrida por suposta violação ao princípio do contraditório. A fixação dos alugueres, objeto central da controvérsia, deu-se em sede de tutela de urgência, o que, por sua própria natureza, justifica a oportunização do contraditório de maneira diferida, ou seja, após a concessão da medida liminar. A cognição sumária inerente às tutelas de urgência permite que o juízo decida com base nos elementos disponíveis no momento, sem a necessidade de exaurir o debate contraditório, que será aprofundado ao longo da instrução processual.

Ademais, a decisão agravada (ID. 49935078) não inovou em relação à fixação dos alugueres, mas apenas manteve a decisão inicial proferida contra a agravante (ID. 42085723), em apreciação de pedidos e argumentos já expendidos pela própria agravante em sua contestação cumulada com reconvenção. O juízo de origem, ao proferir a decisão impugnada, apreciou unicamente os argumentos articulados pela própria agravante em sede de contestação, rejeitando-os, e não levou em consideração fatos ou argumentos novos articulados pela agravada em sede de réplica que pudessem surpreender a defesa da agravante.

Logo, a decisão se limitou a reafirmar o entendimento anterior e a indeferir o pleito de fixação de aluguéis em favor da agravante, por falta de provas, não havendo que se falar em violação ao princípio do contraditório.

No que concerne à alegação de que o aluguel fixado não observa a quota-parte dos demais herdeiros e de que a agravante estaria a postular direito alheio em nome próprio, verifica-se, nesta etapa inicial da tramitação do feito de origem, a existência de contrato firmado entre os demais herdeiros e a agravada, em que aqueles alienam a esta os seus respectivos quinhões hereditários (ID. 35840687). Além disso, destaca-se que o d. juízo de primeiro grau agiu com cautela ao determinar que os alugueres fixados em desfavor da agravante sejam depositados em conta judicial, com determinação expressa de que o valor depositado seja partilhado igualmente entre os demais irmãos (ID. 49935078).

Prosseguindo, a agravante alega a inépcia da petição inicial no que tange aos pedidos de extinção de condomínio e alienação judicial da coisa comum, sob o argumento de que a agravada não especificou de forma clara e precisa os fundamentos jurídicos de seu pedido, limitando-se a solicitar a avaliação e posterior venda do imóvel em hasta pública. Contudo, a petição inicial descreve de maneira suficiente os fatos e fundamentos jurídicos que embasam a pretensão de extinção do condomínio e alienação judicial.

A inicial narra que o imóvel foi partilhado entre cinco herdeiros, cada um com 20% da propriedade, e que
a agravante permanece residindo no bem sem demonstrar interesse em adquirir a parte dos demais irmãos ou em desocupá-lo para venda a terceiros
. A pretensão de alienação judicial de coisa comum e extinção de condomínio é um direito potestativo do condômino, previsto no artigo 1.322 do Código Civil, que estabelece que, quando a coisa for indivisível e os condôminos não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o preço.
A mera solicitação de avaliação e posterior venda em hasta pública é a consequência lógica e processual da pretensão de extinção do condomínio de bem indivisível, não havendo que se falar em inépcia por ausência de detalhamento excessivo, que seria desnecessário para a compreensão da lide e o exercício do contraditório
.

Por fim, sustenta a agravante a necessidade de arbitramento de aluguel em desfavor da agravada, Rosana, sob a alegação de que esta também reside em parte do imóvel. Contudo, como bem pontuado na decisão recorrida (ID. 49935078), "a parte requerida não descurou-se de trazer aos autos prova imprescindível para atestar a veracidade dos fatos alegados, não trazendo aos autos elementos válidos para tanto".

Tal afirmação, de fato, não se mostra devidamente comprovada nos autos, em sede de cognição sumária, como uma ocupação exclusiva e substancial que justifique o arbitramento de aluguel em seu desfavor da agravada neste momento processual. As fotos anexadas pela agravante, isoladamente, não são suficientes para comprovar a extensão e a natureza da ocupação alegada.
A questão da residência da agravada no imóvel e a eventual necessidade de arbitramento de aluguel em seu desfavor demandam um aprofundamento cognitivo e uma instrução probatória mais robusta, que permita a produção de provas e a devida análise pelo juízo de origem
. Somente após a fase instrutória, tal situação poderá ser, eventualmente, confirmada e valorada, sem prejuízo de que o juízo de origem reanalise a questão caso surjam provas nesse sentido.

Por tais razões, por ora, a manutenção da decisão agravada neste ponto é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
FABRICIA MARTINS BARCELOS
e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________

1
Disponível em: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1715925

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.